Tribunal: TJDFT
Processo: 0743281-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743281-90.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ZILDA FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 169306263 do processo n. 0716895-03.2022.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Luiz da Silva Oliveira, rejeitou a impugnação do ente distrital, que alegava excesso de execução, e homologou o quantum debeatur em R$46.873,54 (quarenta e seis mil oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos). Opostos embargos de declaração por ambas as partes (IDs 170448825 e 171146459), o Juízo de origem os rejeitou (ID 173629246). Em suas razões recursais (ID 52212873), narra o agravante que o título judicial executado na origem é relativo a ação coletiva n. 39.376/94, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - Sindireta/DF, em substituição processual da categoria a qual representa, que tramitou no Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado procedente para condenar o Distrito Federal a repor as perdas salariais oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32% (oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento). Alega que os cálculos apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença seguiram os mesmos parâmetros dos da contadoria judicial e, portanto, a impugnação deveria ser acolhida. Aponta erro da decisão impugnada, ao argumento de que a diferença de valor ocorreu somente em razão de os seus cálculos terem sido atualizados até 31/7/2022, ao passo que os da contadoria foram atualizados até 19/7/2023 e incluiu os honorários do cumprimento. Destaca que “o valor corrigido até 8/12/2021 (antes da incidência da SELIC) foi igual, tanto no cálculo da contadoria judicial, quanto no seu cálculo (R$13.737,76)” e que a “diferença dos juros (SELIC) decorreu da diferença do período apurado”. Conclui que, “ao homologar o cálculo da contadoria, na realidade foi reconhecido o excesso indicado pelo Distrito Federal em sua impugnação, ao contrário do decidido pelo e. Juízo de origem”. Menciona a necessidade de inversão do ônus da sucumbência, com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer que foi acolhida a impugnação do ente distrital, com a inversão da sucumbência. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva movido por Luiz da Silva Oliveira, agravado, contra o Distrito Federal, agravante. Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva n. 39.376/94, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - Sindireta/DF, em substituição processual da categoria a qual representa, que tramitou no Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado procedente para condenar o Distrito Federal a repor as perdas salariais oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32% (oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento). O trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 8/5/2015. No Juízo a quo, foi proferida decisão que rejeitou a impugnação do ente distrital, que alegava excesso de execução, e homologou o quantum debeatur em R$46.873,54 (quarenta e seis mil oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos). Consigne-se excerto de interesse da r. decisão agravada, in verbis: Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de sentença da ação coletiva n° 39.376/94 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL a repor as perdas salariais oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32% (oitenta e quatro por cento e trinta e dois centésimos), tendo com base no título executivo de ID 141393974, pelo valor indicado na planilha de ID 141393972. O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo, em resumo, que há excesso de execução em razão da utilização de índice de correção monetária equivocado. A decisão de ID 155006773 fixou os parâmetros para a realização dos cálculos. Os cálculos foram apresentados no ID 165847225, nos quais os autores concordaram (ID 167287058), mas o réu quedou-se inerte (ID 169221465). Verifica-se que os cálculos apresentados seguiram os parâmetros da decisão de ID 155006773, resultando no montante de R$ 46.873,54 (quarenta e seis mil oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos). Os autores requereram em sua petição inicial o valor principal de R$ 44.382,79 (quarenta e quatro mil trezentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos), ID 141393972. Já o réu arguiu que o valor correto seria o de R$ 41.044,66 (quarenta e um mil quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), conforme planilha de ID 151186420. O valor encontrado pela Contadoria Judicial, no entanto, é superior a ambos os cálculos, razão pela qual verifica-se que não ocorreu excesso de execução e que a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser, portanto, rejeitada. Com relação à sucumbência, deve-se observar que já houve a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado do autor na decisão de ID 145464161. Assim, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença e fixo o valor da execução em R$ 46.873,54 (quarenta e seis mil oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), conforme planilha de ID 165847225. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se precatório em relação do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 141393968) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 145464161. Em análise ao processo de origem, a despeito dos argumentos do agravante, não se vislumbra, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, a decisão impugnada condicionou, expressamente, os seus efeitos à preclusão do próprio decisum. Dessa forma, embora o valor do quantum debeatur tenha sido homologado, os requisitórios não serão expedidos de imediato. Assim, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora